Tribunal: TJES
Processo: 0000653-09.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-09.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO CEZAR POUBEL OGGIONI
APELADO: JACKSON CARLOS CUNHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TURMA RECURSAL - 3ª TURMA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000653-09.2020.8.08.0032
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES
APELANTE: KAIO CEZAR POUBEL OGGIONI
APELADO: JACKSON CARLOS CUNHA
RELATOR: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL). VÍDEO OFENSIVO PUBLICADO EM REDE SOCIAL ("FACEBOOK"). SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAIO CEZAR POUBEL OGGIONI
em face da r. Sentença (Id. 11321128 e 11321129) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da Queixa-Crime ajuizada por
JACKSON CARLOS CUNHA
, declarou extinta a punibilidade do querelado quanto ao crime de injúria, pela prescrição, e o condenou pela prática do crime de difamação, previsto no art. 139 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal.

A peça acusatória narra que, em julho de 2020, o Apelante, insatisfeito com o atendimento médico prestado pelo Apelado ao seu filho, publicou um vídeo na rede social "Facebook", no qual proferiu palavras ofensivas à honra e à reputação do profissional.

A defesa, em sede de alegações finais e no presente recurso (Id. 11321236), pugna pela reforma da sentença, reiterando a tese de decadência por vício na procuração e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 11321239), pugnando pela manutenção da sentença condenatória. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da Preliminar de Decadência

A defesa do Apelante sustenta, desde a primeira instância, a extinção da punibilidade pela decadência, ao argumento de que o instrumento de mandato que instruiu a queixa-crime não continha a menção ao fato criminoso, conforme exige o art. 44 do Código de Processo Penal, e que o vício não foi sanado no prazo legal.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, embora a procuração inicial de fato apresentasse irregularidade, o vício foi devidamente sanado pelo querelante após manifestação do Ministério Público e despacho deste juízo, antes de qualquer decisão de mérito e, crucialmente, antes do decurso do prazo decadencial.

A possibilidade de correção de vícios processuais está prevista no art. 568 do CPP, e a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a regularização do mandato pode ser feita a qualquer tempo, desde que antes da extinção da punibilidade.

Portanto, tendo sido o defeito sanado tempestivamente, não há que se falar em decadência do direito de queixa.
Rejeito a preliminar.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A r. Sentença absolutória quanto ao
crime de injúria (art. 140 do CP)
, em razão da prescrição, não foi objeto de recurso pela acusação e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A pena máxima do delito é de 6 (seis) meses, prescrevendo em 3 (três) anos (art. 109, VI, CP), lapso temporal claramente transcorrido entre a data dos fatos (julho de 2020) e a prolação da sentença, sem marcos interruptivos válidos.

Quanto ao
crime de difamação (art. 139 do CP)
, a decisão condenatória deve ser confirmada.

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pela Ata Notarial que transcreve o conteúdo do vídeo ofensivo (anexa à inicial) e pela própria mídia digital acostada aos autos. A autoria é incontroversa, tendo o Apelante confessado em juízo ser o autor da gravação e da publicação.

O tipo penal da difamação consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. No caso concreto, o Apelante imputou ao Apelado, de forma pública, a prática de um atendimento médico negligente, utilizando expressões como "médico safado" e "sem vergonha". Tal conduta, inequivocamente, atinge a honra objetiva do profissional, maculando sua reputação perante a comunidade local e colegas de profissão.

A alegação defensiva de ausência de dolo não se sustenta. Embora o Apelante afirme que sua intenção era apenas a de expressar sua insatisfação, o conteúdo das palavras proferidas e o meio escolhido para a divulgação — uma rede social de vasto alcance — demonstram a clara intenção de ofender ou, no mínimo, a assunção do risco de fazê-lo (dolo eventual). O direito à liberdade de expressão não é um salvo-conduto para a prática de crimes contra a honra.

Por fim, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no
art. 141, inciso III, do Código Penal
é irretocável. A publicação do vídeo no "Facebook" constitui meio que, por sua natureza, facilita a ampla e rápida divulgação da ofensa, potencializando o dano à honra da vítima, o que justifica a majoração da pena na forma da lei.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sem condenação em custas processuais ou honorários, considerando o estabelecido na lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)